Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL VIRTUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM BASE EM PROVAS DIGITAIS E TESTEMUNHAIS. ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). CRIME FORMAL CONSUMADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A conduta consistiu na realização de chamadas de vídeo, por meio de um perfil falso em rede social, para os perfis de uma criança de um ano e cinco meses e de sua genitora, ocasiões em que o réu se masturbava. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a atipicidade da conduta por crime impossível, o reconhecimento da tentativa ou, subsidiariamente, a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, especialmente as provas digitais que vinculam o réu ao perfil da rede social, é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) analisar a alegação de atipicidade da conduta por crime impossível, em razão de a vítima pretendida (a criança) não ter visualizado o ato libidinoso, que foi presenciado por sua genitora (aberratio ictus); (iii) verificar se o crime de importunação sexual se consumou ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando que a chamada de vídeo foi interrompida; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração da conduta social e a aplicação das agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, que inclui o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por relatórios de investigação policial, laudos periciais e provas digitais. A investigação demonstrou, de forma inequívoca, que o perfil falso utilizado no crime foi criado e acessado por meio da conexão de internet móvel de titularidade do réu, e o número de telefone para recuperação da conta pertencia à sua cunhada, com quem compartilhava endereço.
4. A conduta de praticar o ato libidinoso perante a genitora, que atendeu a chamada direcionada ao perfil da filha menor, configura erro na execução (aberratio ictus), previsto no art. 73 do Código Penal, e não crime impossível. O agente responde como se tivesse atingido a vítima pretendida, considerando-se as qualidades desta para a tipificação e a responsabilização penal.
5. O crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) é de natureza formal, consumando-se com a simples prática do ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, independentemente de contato físico ou da efetiva e integral visualização do ato pela vítima. A realização do ato libidinoso durante a chamada de vídeo é suficiente para a consumação.
6. A dosimetria da pena foi mantida por estar devidamente fundamentada. A valoração negativa da conduta social se justifica pela prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. As agravantes da reincidência e do crime praticado contra criança foram corretamente aplicadas, assim como a regra do crime continuado, em observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prova da autoria do crime de importunação sexual praticado em ambiente virtual pode ser fundamentada em conjunto de indícios digitais, como a titularidade da linha de internet e os dados de recuperação de perfil em rede social, quando corroborados pelo depoimento coeso da vítima. 2. A prática de ato libidinoso por videochamada contra pessoa diversa da pretendida, por erro no atendimento da ligação, caracteriza erro na execução (aberratio ictus) e não crime impossível, respondendo o agente pelo crime como se tivesse atingido a vítima visada. 3. O crime de importunação sexual é formal e se consuma com a prática do ato libidinoso com o fim de satisfazer a lascívia, sendo irrelevante para a consumação a interrupção da visualização pela vítima."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 33, 44, 59, 61, h, 70, 73, 77 e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1672869, 07052207620228070007, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023; Acórdão 1917737, 0708311-42.2020.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 14/09/2024; Acórdão 1991605, 0706123-28.2019.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 2025366, 0702089-94.2025.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.